Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-63.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800263-63.2019.8.14.0035

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: EDIL DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA, EDILANILDE SIQUEIRA DE ARAUJO, ELISANE GOMES VIANA, ELISANGELA MARIA AMARANTE DE ALMEIDA, FATIMA DO CARMO CARVALHO FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS COMPLEMENTARES DE RECESSO ESCOLAR PROPORCIONAIS DE PROFESSOR
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única de Óbidos
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelados, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor exequendo, determinando o seu pagamento, devidamente atualizado.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor exequendo, determinando seu pagamento devidamente atualizado.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
em cumprimento de sentença, o Juízo de origem homologou o valor exequendo no montante de R$
29.138,85 (vinte e nove mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
, determinando o seu pagamento devidamente atualizado.

4.
Embora autorizada pelo artigo 524, § 2º, do CPC, não se justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência dos cálculos apresentados pelas partes, em razão da ausência de demonstração da divergência, uma vez que o Município Apelante o faz de maneira genérica.

5. Os cálculos apresentados estão de acordo com o título executivo, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 524, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800263-63.2019.8.14.0035
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única de Óbidos
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelados, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor exequendo, determinando o seu pagamento, devidamente atualizado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença,
HOMOLOGO
o crédito exequendo em R$
29.138,85
e
CONDENO
o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor do crédito ora acolhido.

Em razões
recursais (Id. 26223146), o Apelante alega, em síntese, a necessidade de encaminhar os autos ao calculista do Juízo, pois, segundo ele, não houve indicação específica na sentença sobre o que estaria incorreto nos cálculos do Apelante, prejudicando assim o contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e para que seja remetido os autos à Contadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afim de proceder aos cálculos do valor devido pelo Município de Óbidos à parte Exequente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 26223150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão de ausência de interesse público na lide (Id. 28943683).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor exequendo, determinando seu pagamento devidamente atualizado.

No caso concreto, os ora Apelados são servidores públicos vinculados ao Município de Óbidos, ocupantes do cargo efetivo de professor, conforme documentação apresentada (Id. 10548867 – origem), que ajuizaram ação requerendo o pagamento da gratificação de 1/3 de férias complementares de recesso escolar proporcionais de professor, a qual foi julgada procedente.

Posteriormente, em cumprimento de sentença, o Ente Municipal apresentou impugnação aos cálculos que o Juízo de origem não acolheu e homologou o valor exequendo no montante de R$
29.138,85 (vinte e nove mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
, determinando o seu pagamento devidamente atualizado.

Da análise dos autos, verifica-se que o Ente Municipal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando erro na elaboração da planilha de cálculo, na qual, supostamente, fora utilizado parâmetro diverso do estabelecido no título executivo.

Contudo, observa-se que a sentença do Juízo de origem (Id. 3836321) apresentou a seguinte conclusão:

Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa,
cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.

Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação. (Grifo nosso)

Tais parâmetros foram utilizados nos cálculos apresentados pelos Exequentes, ora Apelados, enquanto o Município Apelante limitou-se a impugná-los de forma genérica, não ficando demonstrada a controvérsia acerca dos referidos cálculos.

Nesse contexto, embora autorizada pelo
artigo 524, § 2º, do CPC,
não se justifica
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a conferência dos cálculos apresentados pelas partes, em razão da ausência de demonstração da divergência.

Portanto, como bem consignado pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença:

O cumprimento de sentença está de acordo com a sentença proferida, a qual condenou o requerido, sendo que o exequente utilizou corretamente o índice IPCA-E e os juros de mora de 1% am.

Verifica-se que, com nitidez, o manifesto propósito protelatório do Município de Óbidos em não cumprir a obrigação de pagar, uma que a parte exequente apresentou a memória de cálculos em conformidade com a sentença.

Assim, não merece acolhimento a impugnação, por manifestação contrariedade ao acórdão transitado em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026